Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718174-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUZINETE MARTINS LEITE NOVAES RECORRIDO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece ser impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositado em caderneta de poupança. 2. A intensa movimentação da conta, com constantes saques e transferências, evidencia que a poupança não tem por finalidade precípua a economia de numerário. Diante do desvirtuamento da conta, afasta-se a proteção legal da impenhorabilidade. 3. Agravo Interno prejudicado. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, incisos IV e X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança. Assevera inexistir elementos justificadores para a mitigação da garantia de impenhorabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigo 805 do mesmo diploma legal, porque não considerou as medidas menos gravosas à recorrente, adotando medida desproporcional e desarrazoada, que apenas serviria para onerar ainda mais a sua delicada situação, que teve sua renda essencial a sua sobrevivência bloqueada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 833, incisos IV e X, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece ser impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositado em caderneta de poupança. Tal norma visa preservar parte do patrimônio do devedor acumulado durante extenso período. Por outro lado, não se deve aplicar o dispositivo legal quando o devedor utiliza-se da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. Assim, o desvirtuamento do instituto, caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Ao compulsar os autos, verifico que inexistiu qualquer alteração fática após a decisão liminar. Nesse quadro, mantenho o mesmo posicionamento lançado em sede liminar, integrando os seus fundamentos às presentes razões de decidir (ID 11087798): “No caso dos autos, o extrato da conta da agravante (ID 41885231 - Pág. 1 e ss.) não deixa claro que se trata de uma conta-poupança. Mesmo que fosse uma conta-poupança, a intensa movimentação da conta, com constantes saques e transferências evidencia que referida conta sobre a qual recaiu a constrição não tem por finalidade precípua a economia de numerário. Nesse contexto, considerando que a regra da impenhorabilidade alegada protege apenas os valores economizados e não numerário do dia a dia, os valores encontrados não estão acobertados pela impenhorabilidade prevista no já referido art. 833, X do CPC.” (grifei) (ID 14119320). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Jusitiça e, consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes(Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020)”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo 805 do mesmo diploma legal, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade aferida em juízo sumário da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019 e o AgInt no REsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023